Tribunal: TJMT
Processo: 1021801-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021801-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (AGRAVANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), MAGNUN MARQUES DE BESSA - CPF: 002.523.751-90 (AGRAVADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGOU PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, no bojo de ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

A controvérsia se c
entra na análise do acerto da decisão agravada que concedeu medida liminar de reintegração de posse ao agravado, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

1
. Os requisitos previstos no art. 561 do CPC foram devidamente demonstrados, tendo sido comprovada a posse anterior do agravado, a prática de esbulho e a perda da posse.
2
. A alegação do agravante acerca de falsificação contratual não se sustenta diante dos documentos e provas anexados aos autos, que corroboram a posse exercida pelo agravado até dezembro de 2023.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse
anterior e o esbulho praticado.
”

Dispositivos relevantes cit
ados:
CPC/2015,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1018040-93.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1013076-33.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-
se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANO FRAGOSO MAIA
, em face da decisão

proferida

pelo Juízo da 2
a Vara
de São Félix do Araguaia/MT
,
que,
nos autos
da
ação
de reintegração de posse no
1001463-86.2024.8.11.0017
,
ajuizada por

MAGNUN
MARQUES DE BESSA
,
deferiu

a tutela de urgência almejada
.

Sustenta o Agravante, em suma,
que a decisão agravada deve ser reformada, visto que o contrato de compra e venda juntado pelo agravado seria falsificado, uma vez que
o contrato foi firmado em 2021, porém a assinatura

do agravado
consta com a data de julho de 2023, sendo que
este jamais exerceu a posse da área litigiosa.

Afirma o agravante que ele é o legítimo possuidor da área desde a data da celebração do contrato de compra e venda com o Sr. Gilmar Augusto Gomes, em janeiro de 2021.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito
suspensivo
à
decisão agravada. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Instruiu o
a
gravo
com os documentos de ID

231793186
a
231795164
.

O r
ecurso
é
tempestivo e
preparado
(ID
232129150
).

O efeito suspensivo foi concedido pelo Desembargador Plantonista (ID 231796185).

O Agravante interpôs Agravo Regimental contra a decisão que
deferiu
a liminar (ID
238025157
) e acostou os documentos constantes do ID 238025164 ao ID 238026663.

Em suas contrarrazões (ID 238210679),
o agravado
pugna
pelo desprovimento do presente recurso,
pleiteando
a
revogação da liminar
concedida neste agravo.

O agravado instruiu suas contrarrazões com os documentos contidos do ID 238210681 ao ID 238211670.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

JULIANO FRAGOSO MAIA

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos

da
ação
de reintegração de posse
, propost
a

por

MAGNUN
MARQUES DE BESSA
,
que
deferiu

a tutela de urgência requerida
.

Segundo consta,
o agravante
JULIANO FRAGOSO MAIA
e o agravado
MAGNUN
MARQUES DE BESSA

adquiriram uma área denominada “Fazenda Pequizeiro I”, de 602,6944 hectares, localizada na zona rural do município de São Félix do Araguaia/MT, adquirida de Gilmar Augusto G
omes, em 21 de janeiro de 2021, em 04 (quatro) parcelas.

Após a venda da referida área, o Sr. Gilmar Augusto Gomes, notificou os compradores
MAGNUN
e
JULIANO
a resp
eito da mora da segunda parcela,
que se encontrava em atraso desde 30 de julho de 2023
(ID 163367519
, na origem
).

No entanto, o agravante
JULIANO

contranotificou
o Sr. Gilmar (ID 163367521, na origem), afirmando ter sido surpreendido com o teor da notificação,
haja vista que foi colocado com
o parte da negociação o Sr.
MAGNU
N
, fato que
alegou

lhe
ser
desconhecido
.

Na ação de origem, o agravado afirma que estranhou a
contranotificação
do agravante, uma vez que eles firmaram o contrato juntos e a primeira parcela foi adimplida
por ele
, sendo a segunda parcela de responsabilidade do agravante.

Segundo se verifica nos autos, a partir de dezembro de 2023, o autor, ora agravado, supostamente perdeu a posse da área que exercia sobre o bem.

Foi realizado auto de constatação conforme determinação do Juízo
a quo
, que constatou que a porteira da fazenda se encontra com correntes e cadeados, assim como nas laterais da guarita, não sendo possível o
Sr.
Oficial de Justiça chegar na sua sede. Na ocasião, o Oficial de Justiça conversou com o Sr. Gilmar Augusto Gomes, que informou que vendeu a área para o Sr.
M
agnun
no ano de 2021, p
ara ser pago em quatro parcelas. Em seguida, ele também conversou com o Sr.
Mayk
Serra, que informou que administrava o local desde que o
Magnun
adquiriu a área do Sr. Gilmar, porém
o Juliano determinou que ele se retirasse da fazenda em dezembro de 2023,
colocando correntes, cadeados na porteira e funcionários novos de sua confiança (ID 164546207).

O Magistrado singular proferiu decisão deferindo a tutela de urgência,
sob o seguinte fundamento (ID
164862461
, na origem):

“(...
)
De
início, há de mencionar que não se trata de caso de manutenção de posse, conforme requerido, visto que inexiste posse atual comprovada pelo autor, sendo situação de reintegração de posse, pois, após o alegado esbulho (em tese ocorrido em dezembro de 2023), o autor perdeu a posse que exercia sobre o bem.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 920 DO CPC - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, TENDO POR BASE O BENEFÍFIO PATRIMONIAL PRETENDIDO (VALOR MÉDIO DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO POR HECTARE) - TENTATIVA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS CONFORME INDIVIDUALIZADOS PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE – VIABILIDADE POSTERIOR DE CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 554, §§ 1o, 2o e 3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
“(...) O art. 920 do
CPC prevê a aplicação do princípio da fungibilidade às ações possessórias,
o que significa dizer que o Magistrado poderá deferir a liminar adequada à violação da posse provada na demanda, embora tenha sido outra requerida
.
(TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.511469-6/000, Relator (a): Des. (a) Antônio de
Pádua ,
Relator(a) para o acórdão: Des.(a
) ,
julgamento em 16/08/2005, publicação da súmula em 03/09/2005) [...] (N.U 1014260-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024). Grifo meu

Dito isso, como se vê do auto de constatação inserto ao ID 164546207, o Oficial de Justiça refere não ter sido possível chegar até a sede da Fazenda visto que
“Chegando ao local, onde tem uma placa com a denominação

“Fazenda Pequizeiro”, existe uma espécie de guarita com um “mata burro” e sobre ele foi colocado uma porteira com correntes e cadeado, assim como nas laterais da guarita.”.

Mencionou ter conversado com Gilmar Augusto Gomes, o qual confirmou a venda da Fazenda para o autor
Magnun
no ano de 2021, a qual seria paga em quatro parcelas.

Além disso, refere que, em conversa com
Mayk
Serra, este disse ter ficado sob a administração da propriedade desde que
Magnun
a adquiriu, sendo que, em dezembro 2023, Juliano teria determinado que
o mesmo
se retirasse da área,
colocou correntes
e pessoas de sua confiança para administração do local.

Ou seja, diante da narrativa dos depoentes, ficou clara a posse exercida por
Magnun
– na pessoa de seu administrador
Mayk
Serra – até meados de dezembro de 2023, a qual fora esbulhada pelo requerido, que determinou que o administrador da propriedade se retirasse da Fazenda.

Embora o requerido Juliano conste também como comprador da propriedade objeto desta demanda, ficou evidente a posse,
a priori
, precária, decorrente do esbulho praticado.

Vale dizer, como dito alhures, que nesta fase de cognição sumária, a princípio, tanto a posse da parte autora sobre o imóvel em litígio como a data do esbulho praticada pela parte requerida restaram comprovadas.

Assim, no que concerne à liminar possessória, após analisar a documentação anexada aos autos,
verifico que os pressupostos para o deferimento da liminar
reintegratória
encontram-se devidamente demonstrados,
razão pela qual revejo o entendimento lançado na decisão de ID 164586051
,
tornando-a se efeito para todos os fins
.

Portanto, pode este juízo, sem ouvir a parte requerida, diante dos fatos e documentos a consubstanciar o pleito da parte autora, deferir a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, tudo na
forma do art. 562 do Código de Processo Civil, já que nesta fase de
“
cognitio
non plena”
não se reclama prova cabal e irreprochável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada
“initio litis”.

Eis o entendimento jurisprudencial quanto ao tema:

(...)

Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o deferimento deste, medida que se impõem.

Diante do exposto,

ACOLHO
os
embargos declaratórios
, para o fim de reconhecer e sanar o erro material indicado, a fim de
retificar e tornar sem efeito o
decisum
de ID 164586051
, bem como
CONCEDER a liminar de reintegração de posse
,
com fundamento no princípio da fungibilidade
, forte nos artigos 560 e 462, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que presentes os requisitos legais, para fins de:

(i)
DETERMINAR a expedição de mandado de
reintegração de posse em favor da parte autora
, garantindo-lhe, portanto, o direito ao livre exercício da posse do imóvel disposto na exordial;

(
ii
)
DETERMINAR a cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso seja transgredido o preceito desta e enquanto perdurar, sem prejuízo da manutenção ou reintegração de posse.

Considerando eventual resistência por parte da requerida, defiro desde logo o reforço policial para cumprimento desta decisão, devendo o ofício requisitório ser expedido para que a autoridade policial cumpra com ponderação a liminar e se utilize da força física somente em caso de extrema necessidade para o exercício dos seus trabalhos.
(
...)”

O cerne do presente recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que concedeu
a medida liminar com a finalidade de reintegrar à posse
do imóvel denominado
“Fazenda Pequizeiro I”
em favor do autor, com a fixação de multa no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitados
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual,
observa-se
que o recurso não comporta provimento.

De proêmio,
considerando
que o agravado já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante, julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Nesta análise de cognição sumária, entendo que
o autor logrou êxito em demonstrar
sua
posse anterior na área, a ocorrência do esbulho e a data
em
que ele ocorreu, além da perda da sua posse, nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da po
s
se, na ação de reintegração.”

“Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for desi
g
nada.

Parágrafo único.
Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judic
i
ais.”

Humber
to Theodoro Júnior leciona que “
a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação
”
(in Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

Por óbvio, ao magistrado é conferido, em fase preliminar, o exame da plausib
ilidade da medida e não
da
certeza;
porém, ao confrontar as provas apresentadas até agora, é possível concluir que o agravado
comprovou a posse da fazenda, que
adquiriu junto com o agravante; contudo,
houve o esbulho
praticado, em tese, pelo seu
ex-
sócio, ora
agravante, conforme pode se verificar pelo auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça
(ID 164546207, na origem)
e pelo boletim de ocorrência registrado pelo Sr. Gilmar Augusto Gomes, vendedor do imóvel (
IDs
163367522 e 163367523).

Por outro lado
, não obstante
as alegações do agravante
, verifica-se
que existem d
ois contratos de compra e venda, ambos firmados com
o Sr. Gilmar, sendo que em um consta como compradores o
MAGNUN
e
JULIANO

(ID

163367517
, na origem
)
,
enquanto
em outro
consta
somente o
JULIANO

(ID 238210681)
.

No entanto, o agravado anexou escritura pública declaratória do Sr. Gilmar Augusto Gomes
,
no ID 238210690,
que demonstra
que a fazenda
foi vendida ao agravado
MAGNUN

e
que posteriormente ele tomou conhecimento da existência de um sócio chamado
JULIANO
, destacando que ambos exerciam a posse da fazenda
. Vejamos

trecho das suas declarações:

“(...)

QUE é legítimo proprietário e possuidor da Fazenda

Pequizeiro
1
, com área de 602,6944 hectares, localizada na Zona Rural do município de São Félix do Araguaia-MT;
QUE vendeu em janeiro do ano de 2021 a propriedade supramencionada para o Sr.

Magnum Marques de Bessa,
brasileiro, casado, pecuarista, CPF: 002.523.751-90. RG n° 4472573 DGPC/GO. residente e domiciliado na Rua 03. n° 213. Bairro Alvorada, Bom Jesus de Goiás-GO, CEP

75570-000;
QUE somente após finalizada a venda com o Sr. Magnum, o declarante tomou conhecimento de que este tinha um sócio chamado Juliano Fragoso Maia
, brasileiro, divorciado, pecuarista, RG n° 2203716 DCPC/GO, CPF: sob o n° 575.356.471-20, residente e domiciliado na Rua OI. Quadra 26, Lote

0, n° 174 - Sala 02, Centro, Bom Jesus de Goiás-GO, CEP 75570-000, celular (64) 99302-5402: QUE a propriedade fora vendida em 04 parcelas iguais, sendo uma entrada e mais 03 parcelas anuais, com vencimento em 30 de julho de
2023, 30 de julho de 2024 e 30 de julho de 2025 respectivamente;
QUE a entrada da presente compra e venda foi paga única e exclusivamente pelo Sr. Magnum Marques de Bessa;

QUE todas as demais parcelas não foram adimplidas, estando duas parcelas vencidas:
QUE o declarante sempre manteve contato com as partes no intuito de regularizar os pagamentos, sendo que ambos exerciam a posse da referida fazenda:
QUE em dezembro de 2023, o declarante notificou ambos sobre as parcelas em atraso: QUE o Sr. Juliano Fragoso Maia, informou ao declarante que desconhecia ter algum negócio realizado junto com o Sr. Magnum: QUE quando a oficial
do cartório foi notificar o Sr.
Magnum e o Sr. Juliano na referida propriedade, a porteira estava aberta e a mesma entrou: QUE mesmo assim foi questionada por estes, por qual razão havia entrado na propriedade, eis que a porteira estaria trancada: QUE a partir da mesma data, dezembro do ano de 2023, o Sr. Juliano trancou as porteiras da propriedade, mantendo gente armada no local; QUE chegou a passar na entrada
da
fazenda, eis que possui outra fazenda na mesma estrada vicinal, tendo avistado pessoas armadas, arrumando o "mata burro" e impedindo a entrada no local; QUE a partir de dezembro do ano de 2023, o Sr. Juliano passou impedir a entrada dos funcionários do Sr. Magnum, com o qual, o declarante sempre manteve contato com o intuito de acertar os pagamentos em atraso da propriedade: QUE o Sr. Juliano, além de trancar todas as porteiras e acessos da propriedade e colocar pessoas armada no local, também não recebeu mais
o declarante, que alega não ter mais acesso para conversar com o mesmo; (...)”
[ID 238210690]

Na decisão liminar
,
proferida

em regime de plantão
no presente recurso de agravo de instrumento
,
o Desembargador Plantonista
concluiu
que a posse do agravante se encontrava comprovada pela celebração do termo de aditivo contido no ID
231793196;
contudo
,
o referido aditivo não possui a assinatura do vendedor,
tornando
o documento ineficaz para produzir qualquer efeito.

Deste modo
, em análise preliminar, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, visto que
o agravado demonstrou,
com os documentos anexados
,
tanto na origem como neste recurso, a sua posse na fazenda, juntando
na demanda as
contas em seu nome no endereço da área, bem como recibos de compras
para a fazenda, além de demonst
rar que sofreu esbulho pelo seu
sócio
, ora agravante,
em dezembro de 2023, com a consequente perda da posse.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

“
(...)
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a
resultante perda da posse.
Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada
a
posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.
”

(N.U 1018040-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
(
g.n
)

“(...)
A concessão de liminar na reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.
”

(N.U 1013076-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020,
Publicado
no DJE 28/04/2020)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
entendo
que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto,
re
vogo a liminar concedida
no Id. 231796185,
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
JULIANO FRAGOSO MAIA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

Por conseguinte,
JULGO

PR
EJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024